Tribunal: TJBA
Processo: 0000978-52.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000978-52.2004.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDIVALDO DOS SANTOS MARQUES Advogado(s): LORENA PEREIRA BARRETO, ALONSO GUIMARAES ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REEXAME DE PROVA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, proferida pelo Tribunal do Júri. A Defesa alegou contradições e omissões na apreciação de provas e na fundamentação da manutenção da prisão preventiva. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: a) saber se há omissão do acórdão quanto à análise da semi-imputabilidade do réu, alegadamente desconsiderada pelos jurados e não enfrentada adequadamente; b) saber se há contradição interna na valoração do conjunto probatório, especialmente quanto à ausência de dolo e lembrança dos fatos pelo acusado; c) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à manutenção da prisão preventiva, à luz de condições pessoais favoráveis do réu e do tempo decorrido desde o fato. III. Razões de decidir - Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal, atendendo aos pressupostos de admissibilidade. Entretanto, não configuram hipótese de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP. - A alegação de omissão quanto à imputabilidade foi enfrentada no voto condutor do acórdão, que destacou a soberania dos jurados para apreciar a tese defensiva de perturbação mental, inexistindo violação ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988. - Não se verifica contradição na valoração da prova. A decisão apreciou de forma expressa os elementos constantes dos autos — laudos periciais, depoimentos, confissão parcial — e fundamentou adequadamente a conclusão condenatória, observando o princípio da persuasão racional (CPP, art. 155). - A insurgência quanto à ausência de perito em plenário constitui inovação recursal e não pode ser examinada em sede de embargos de declaração, dado o caráter restrito da via integrativa. - Quanto à prisão preventiva, o acórdão analisou de forma suficiente a necessidade da custódia com base na gravidade concreta do crime (homicídio qualificado contra criança e tentativa contra a companheira), periculosidade do agente e risco à ordem pública, nos termos da jurisprudência firmada no Tema 1068 da Repercussão Geral do STF. - A ausência de menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte não caracteriza omissão, conforme entendimento das Súmulas 211/STJ e 356/STF. O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais. IV. Dispositivo e tese - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se configuram os vícios do art. 619 do CPP quando o acórdão embargado enfrenta, de forma expressa e fundamentada, as teses defensivas apresentadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal. 3. A menção explícita aos dispositivos legais tidos por violados não é requisito para o prequestionamento, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “d”, e 93, IX; CPP, arts. 155, 226, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.770, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, EDcl no REsp 1.518.024, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24.11.2015; Súmulas nº 211/STJ e 356/STF. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação Criminal nº. 0000978.52.2004.8.05.0250, em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal, sendo Embargante a EDVALDO DOS SANTOS MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, conforme relatório e voto que se seguem.